Tribunal: TJPA
Processo: 0056797-68.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISOS I E II, C/C ARTIGO 70, AMBOS DO CÃDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DO ECA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÃÃO RETROATIVA QUANTO AO DELITO DE CORRUPÃÃO DE MENOR. IMPROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECONHECIMENTO, DE OFÃCIO, DA PRESCRIÃÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 244-B DO ECA.VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0056797-68.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BRUNO DA SILVA SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, C/C ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DO ECA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 244-B DO ECA.VOTAÇÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, negar-lhe provimento e declarar, de ofício, a prescrição intercorrente do delito de corrupção de menor, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 04 de outubro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0056797-68.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BRUNO DA SILVA SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por Bruno da Silva Santos, em irresignação à resp. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém, nos autos da ação ajuizada pelo Ministério Público, que imputava àquele as condutas delitivas dispostas no artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal e artigo 244-B do ECA.
Na peça acusatória (fls. 02 a 03), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 15/10/2015, por volta das 18h, as vítimas Adevânia Soares Rego e Paulo Victor Soeiro Lopes estavam em um carro com mais alguns colegas, se deslocando do trabalho para casa, quando, ao chegarem na Travessa Curuzú, próximo ao canal da Avenida Visconde de Inhaúma, surgiu um homem armado no meio da rua , o qual obrigou a motorista a parar o carro e, armado com um revólver na mão, mandou que os ocupantes do carro abrissem a porta, momento em que surgiu um segundo homem pelo lado, o qual passou a exigir dinheiro e celulares dos ocupantes do carro, tendo levado os aparelhos celulares das vítimas mencionadas, evadindo-se do local.
Passado algum tempo, enquanto as vítimas procuraram uma unidade policial para narrar o ocorrido, receberam a notícia, por um sargento da PM, de que os assaltantes haviam sido presos em flagrante enquanto fugiam correndo e seus objetos apreendidos.
Em delegacia o acusado confessou a prática do delito afirmando (fls. 08 do IPL):
(...)
O adolescente Mateus dos Santos Manito, também em delegacia, confirmou os fatos narrados pelo acusado, relatando que estava em sua casa e, tendo achado um revólver prata, teve a ideia de convidar o réu, seu colega, para junto praticarem o assalto.
(...)

Recebida a denúncia à fl. 04.

O apelante foi citado por edital (fl.10), não compareceu em juízo e nem constituiu advogado para atuar em sua defesa (fl.12).

O processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em 19/07/16 (fl.13).

A Defensoria Pública cientificou o juízo acerca da custódia do apelante em 20/03/17 (fl.14).

O acusado foi citado no dia 25/04/17 e informou que será patrocinado pela Defensoria Pública (fls.19 e 19-v).

Em seguida, foi apresentada resposta escrita (fl. 20).

Houve a ratificação do recebimento da denúncia (fl.21).

Sobreveio a audiência de instrução e julgamento (fl. 35 a 37), na qual foram ouvidas 03 (três) testemunhas de acusação.

Foi juntada cópia do termo de audiência de apresentação, realizada perante a 4ª Vara da Infância e Juventude de Belém, com a oitiva do adolescente M. S. M. e de sua genitora (fls.48 a 50).

Houve a habilitação de assistente de acusação (fl.54)

Consta laudo de exame balístico (fls. 67 a 68).

No dia 07/11/17, foi realizada audiência de continuação, na qual foi ouvida a vítima, Sra. Edevânia Soares Rego, e procedido o interrogatório do acusado (fls.73 a 76).

Auto de reconhecimento (fl. 74)

As partes apresentaram memoriais finais (fls. 80 a 83 e 84 a 87).

Ao sentenciar (fls. 102 a 110), o juiz
a quo
julgou procedente pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o então apelante à sanção de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, mais 96 (noventa e seis) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário mínimo mensal.

O condenado apresentou recurso de apelação (fl. 111).

Nas razões recursais (fls. 124 a 125-v), a defesa pugnou pela extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores, ante a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

As contrarrazões (fls. 127 a 128) foram pelo provimento recursal.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.129).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do apelo (fls. 137 a 142).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 14 de setembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

2 - PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Alega o apelante a ocorrência da prescrição retroativa no crime de corrupção de menor, considerando a pena aplicada a este (um ano de reclusão) e o fato de possuir menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, que reduz o prazo prescricional pela metade (restando, no caso, em dois anos).

No entanto, ao compulsar os autos, observo que,
data máxima venia
, não deve prosperar o pedido, tendo em vista a ocorrência da suspensão do processo e do prazo prescricional em 19/07/16 (fls.13), que somente foi retomado em 25/04/2017, com a citação pessoal do réu, o qual, naquela oportunidade informou que seria patrocinado pela Defensoria Pública (fl.19, frente e verso).

Acerca da data de retorno do prazo prescricional e processual, destaco jurisprudência do STJ:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP.
RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1
. A retomada da tramitação do processo, suspenso em razão do art.
366 do CPP, ocorre com o aparecimento do acusado e sua citação válida ou com a constituição de advogado nos autos. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1778672/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021) (grifei)

Dessa forma, constato que, da época do fato (15/10/15) até o dia da suspensão (19/07/16), decorreram 09 (nove) meses e 04 (quatro) dias do prazo prescricional e que, da data de retomada do feito (25/04/2017) até a publicação da sentença (06/07/18), transcursaram mais 14 (quatorze) meses e 11 (onze) dias, que, somados, totalizam o período de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias.

Assim, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa. No entanto, averiguo, de ofício, a ocorrência daquela na modalidade intercorrente. Explico.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:
·

o fato criminoso ocorreu em 15/10/2015 (fl.02), época em que o apelante contava com 18 (dezoito) anos de idade (conforme documentos de fl. 79 do apenso);
·

a sentença (fls. 102 a 110), datada de 05/07/2018, impôs ao apelante, pelo crime de corrupção de menor, a pena restritiva de liberdade de 01 (um) ano de reclusão;
·

o primeiro ato de secretaria, após a prolação da sentença, se deu, segundo fl. 110-v dos autos, em 06/07/2018;
·

Consta certidão de trânsito em julgado para o Ministério público em 16/07/2018 (fl.122).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V , c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal), contados, pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Em tal intervalo, passaram-se mais de 3 (três) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. (1) LEI N.º 8.038/90. CONTRARRAZÕES RECURSAIS NÃO PREVISTAS. CÂNONES DA LEI COMPLEMENTAR N.º 75/93. IMPOSIÇÃO DE UM PRONUNCIAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.
1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.
2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)
(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)
APELAÇÃO CRIMINAL? LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ? ART. 129, § 9º DO CPB C/C ART. 7º, I DA LEI 11.340/06 ? EX OFFICIO RECONHECER O INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO PENAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE ? SENTENÇA AFERIDA EM 03 MESES DE DETENÇÃO COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 03 ANOS NOS TERMOS DO ART. 109,§1º, VI DO CP ? RÉU MENOR DE 21 ANOS A ÉPOCA DOS FATOS DECOTE PELA METADE (ART. 115 DO CP) - LAPSO TEMPORAL SUPERADO DE DOIS ANOS ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA (05/05/16) E A PRESENTE DATA (09/07/2019) ? DE RIGOR RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO ? DECISÃO UNÂNIME. I - A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP; se o réu foi apenado com pena. inferior a 2 anos de reclusão (03 meses de detenção), ocorreria a prescrição da pretensão punitiva do Estado em 4 anos, contudo, tratando-se de réu menor de 21 anos de idade à época do crime (21/07/1992- fls. 23), reduz-se pela metade os prazos prescricionais. Transcorrido, portanto, lapso temporal superior a 2 anos, entre a data da sentença penal condenatória até o presente dia, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem os arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 115, do CP; II - Súmula 146: A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação; III - Com efeito, impõe-se na espécie seja reconhecida a extinção da punibilidade do recorrente GEFERSON AQUINO DA SILVA, devido à ocorrência da prescrição subsequente ou superveniente à sentença condenatória, também denominada intercorrente.
(2019.02850827-19, 206.227, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-09, Publicado em 2019-07-16)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA. 1. POR SER A PRESCRIÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, DEVE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DAS PARTES, A QUALQUER TEMPO OU GRAU DE JURISDIÇÃO, A TEOR DO ART. 61, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. TENDO O APELANTE SIDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, À PENA DE 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, CUJA SENTENÇA JÁ TRANSITOU EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, A PRESCRIÇÃO PASSA A SER REGULADA PELA PENA EM CONCRETO, VERIFICANDO-SE, NA HIPÓTESE, EM 04 (QUATRO) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 110, §1º, C/C ART. 109, INCISO V, TODOS DO CP, 3. ASSIM, PELO FATO DE JÁ HAVER TRANSCORRIDO MAIS DE 6 (SEIS) ANOS DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM MÃOS DO DIRETOR DE SECRETARIA (21/05/2013), ATÉ A PRESENTE DATA, PERCEBE-SE QUE DECORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A EFETIVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO, IMPONDO-SE QUE SEJA DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, FACE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. 4. DECLARA-SE, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO SEU APELO. DECISÃO UNÂNIME.
(2019.05032673-41, 210.382, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-05)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, nego-lhe provimento e, verificando a ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente, extingo, de ofício, a punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator